Tribunal: TJDFT
Processo: 0704236-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. MIKAELLY RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS ajuizou ação de conhecimento em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A, e a ré requereu o chamamento ao processo das empresas ASBRATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO e NXT 01 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA – ME, cujo requerimento foi indeferido. A agravante alega, em síntese, que embora tenha direito de cobrar das empresas eventuais prejuízos que possa suportar ao final da ação, o acolhimento do chamamento ao processo atende aos princípios de justiça que norteiam o direito, pois possibilitará a economia processual e a melhor produção de provas a fim de subsidiar a solução do litígio. Pede a atribuição de efeito suspensivo (rectius: antecipação da tutela recursal) e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “A segunda requerida requer o chamamento ao processo das empresas ASBRATEC e NXT 01 Serviços Administrativos LTDA ME. Considerando que o direito consumerista busca garantir uma prestação jurisdicional mais célere ao consumidor, admitir a intervenção de terceiros seria prolongar a demanda em prejuízo do consumidor, razão pela qual é vedada, conforme art. 88 do CDC. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de chamamento ao processo. (...) A relação jurídica havida entre as partes é tipicamente de consumo, ainda que o contrato tenha sido firmado por intermédio de pessoa jurídica, pois a recorrente é destinatária final dos produtos e serviços oferecidos pelas agravadas. Logo, devem ser lhes aplicadas as regras e os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com os art. 7o e 13, parágrafo único, do CDC, todos os que participam da cadeira produtiva respondem solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo, e aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis. E, conforme o art. 88, a ação de regresso de que trata o art. 13, parágrafo único, todos do referido diploma, poderá ser ajuizada em processo autônomo, proibida a denunciação da lide. Em se tratando de responsabilidade solidária, no entanto, a hipótese não é de denunciação da lide, mas chamamento ao processo de que trata o art. 130, III, do CPC, verbis: “Art. 130. É admissível o chamamento ao processo: (...) III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida da dívida comum.” A propósito, destaco o seguinte precedente: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL (...) (...) CHAMAMENTO AO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA PROFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO A SER BUSCADO EM AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE. SOLIDARIEDADE DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO (...) (...) 6. O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda o chamamento ao processo na hipótese sob exame. Ademais, ainda que fosse possível esta espécie de intervenção de terceiro, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, achando-se a causa em fase avançada, a anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual, acarretando, ainda, prejuízos à tutela do consumidor, o que contraria o sistema de proteção estabelecido pelo CDC. Precedentes. Não houve nem haverá prejuízo à recorrida ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (pas de nullité sans grief). (...) 11. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1388081/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). Conforme acentuado pelo Relator do precedente acima citado: “5. Aduz o ora agravante, ademais, que deveria ser deferido o chamamento ao processo das sociedades empresárias responsáveis pelo passeio e transporte e envolvidas no acidente, não se podendo limitar a questão à eventual tumulto processual ou à possibilidade de demandar por meio de ação judicial, em via própria e autônoma, contra eventual devedor solidário. No entanto, como já consignado, para além da denegação do pleito de chamamento ao processo tanto pelo juiz singular quanto pela Corte de origem em sede de agravo retido, insta salientar que respeitável doutrina defende a inviabilidade dessa modalidade de intervenção de terceiros em sede de relação jurídica de consumo. Nesse sentido: "Em primeiro lugar, cumpre observar se a situação prevista no art. 88 do CDC enseja realmente denunciação da lide. É que, por força do parágrafo único do art. 7o do CDC, há responsabilidade solidária de todos aqueles que tenham participado da cadeia produtiva (produtor, importador, distribuidor etc). Ora, como hipótese de responsabilidade civil solidária, a modalidade interventiva cabível é o chamamento ao processo. Na verdade, não obstante a letra da lei, a proibição não diz respeito à denunciação da lide, mas, sim, ao chamamento ao processo" (DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil. 7 ed. Salvador: JusPodivm, 2007. v. 1, p. 400). "Ocorre, entretanto, que, sendo os sujeitos descritos no art. 13 do CDC responsáveis solidários, a intervenção de qualquer um deles por iniciativa do réu é na realidade um chamamento ao processo" (TARTUCE, Flávio; ASSUNÇÃO NEVES, Daniel Amorim. Manual de direito do consumidor: direito material e processual. 4 ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 555). Com efeito, o CDC, ao tratar das hipóteses de acidente de consumo, estabelece, tanto em seu art. 12 quanto em seu art. 14 hipóteses de responsabilidade solidária dos fornecedores e não mero direito de regresso. Sendo assim, diante da mencionada solidariedade, não fosse a vedação trazida pelo CDC, a espécie de intervenção de terceiros cabível seria o chamamento ao processo, na qual o réu faz com que os demais devedores solidários passem a integrar também o polo passivo da relação jurídica processual. (...) Insta observar que o instituto do chamamento ao processo beneficiaria somente o devedor solidário (fornecedor), obrigando o autor (consumidor) a litigar contra quem, desde o início, não quis propor a demanda. Ademais, a vedação ao chamamento ao processo se justifica na medida em que a cadeia produtiva solidariamente responsável perante o consumidor pode ser - e na maioria das vezes o é - muito longa, o que implicaria na formação de um grande litisconsórcio passivo facultativo, que dificultaria a defesa do consumidor em juízo em violação ao disposto no art. 6o, VIII do CDC. O CDC, em atenção ao princípio da adaptabilidade do procedimento às necessidades da causa e preocupado em garantir a efetividade da tutela do consumidor em juízo, veda, portanto, o chamamento ao processo na hipótese sob exame. Além disso, ainda que se admitisse esta espécie de intervenção de terceiro, importa mencionar que, em atenção aos princípios da economia e celeridade processuais, achando-se a causa em fase avançada, a anulação do feito para permitir o chamamento ao processo não é recomendável, porquanto importaria em grave tumulto processual, acarretando, ainda, prejuízos à tutela do consumidor, o que contraria o sistema de proteção estabelecido pelo CDC. Nesse sentido, repita-se, não houve nem haverá prejuízo à recorrente ao ver negado seu pleito de chamamento ao processo, uma vez que poderá demandar diretamente contra eventual devedor solidário em via judicial própria e autônoma (pas de nullité sans grief).” Assim sendo, em linha de princípio, nas lides versando sobre relação de consumo é vedada a intervenção de terceiro na modalidade chamamento ao processo, não só diante da proibição legal, mas também para não causar tumulto processual e dificultar a atuação do consumidor em juízo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA